Tribunal: TJBA
Processo: 8000285-87.2017.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000285-87.2017.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NADIR MARCELINO CABRAL

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE SENTO SE

Advogado(s)
:
FABIANO SERGIO ALVES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DOCENTES POR AUXILIAR DE ENSINO. DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública municipal admitida em 1980 no cargo de Auxiliar de Ensino, que pleiteia o reconhecimento do exercício continuado e exclusivo de atividades docentes por mais de três décadas, com consequente pagamento de diferenças salariais por desvio de função e enquadramento no nível II do plano de carreira do magistério, a partir da conclusão de curso de licenciatura plena em Pedagogia. A sentença de origem julgou improcedente a demanda, sob argumento de inconstitucionalidade da investidura em cargo diverso sem concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por incongruência entre a causa de pedir e o fundamento da decisão; (ii) determinar se a servidora faz jus às diferenças salariais por desvio de função e à progressão funcional no plano de carreira do magistério municipal em razão de sua titulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença viola o art. 492 do CPC, ao julgar pedido diverso do formulado, fundamentando-se em questão de provimento funcional inconstitucional, quando a pretensão da autora é exclusivamente indenizatória.

Configura-se também afronta ao dever de fundamentação (art. 489, §1º, IV, do CPC), por não enfrentar os argumentos e provas capazes de infirmar a conclusão do juízo.

Aplicando-se a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, II, do CPC), o mérito pode ser julgado diretamente pelo Tribunal, diante da instrução processual completa e da matéria ser exclusivamente de direito.

Restou comprovado nos autos que a servidora desempenhou, de forma contínua, funções típicas de professora, o que caracteriza desvio de função e atrai a incidência da Súmula 378 do STJ.

A jurisprudência do STJ assegura ao servidor em desvio de função o direito às diferenças salariais, ainda que inexista alteração formal no cargo ocupado, vedando o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Com a conclusão do curso superior em Pedagogia, a autora preenche os requisitos para progressão ao nível II do plano de carreira do magistério municipal, conforme previsão expressa na Lei Municipal nº 105/2004.

A revogação administrativa do ato que deferiu a progressão funcional, sem motivação legal suficiente, afronta os princípios da boa-fé, da proteção da confiança e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial que se distancia do pedido e decide com base em fundamentos alheios à causa de pedir viola o princípio da congruência, configurando nulidade nos termos do art. 492 do CPC.

O servidor que exerce, de forma contínua, atribuições diversas daquelas inerentes ao cargo para o qual foi investido faz jus ao recebimento das diferenças salariais, independentemente de provimento formal no novo cargo.

A progressão funcional por titulação, quando preenchidos os requisitos legais, configura direito subjetivo do servidor, e sua revogação administrativa posterior sem justificativa idônea é inválida.

O julgamento direto do mérito é admissível quando a nulidade da sentença decorre de incongruência e o processo se encontra em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, §3º, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e II; CPC, arts. 489, §1º, IV; 492; 1.013, §3º, II; EC nº 113/2021; Lei Municipal nº 105/2004, arts. 1º, 20, 21 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 378; STJ, REsp 1689938/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10.10.2017; STJ, REsp 1547668/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 28.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000285-87.2017.8.05.0245
, em que figuram como apelante NADIR MARCELINO CABRAL e como apelada MUNICIPIO DE SENTO SE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator